Tribunal: CARF
Processo: 10380.000961/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000961/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.925 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
GABINETE DO VICE GOVERNADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF n.o 11, Aprovada pelo Pleno em 2006.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO NA LEI No.
9.784/99. INAPLICABILIDADE.
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei
específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.
DIRF. OBRIGATORIEDADE. ÓRGÃOS PÚBLICOS. TRANSMISSÃO
INTEMPESTIVA. MULTA DEVIDA
Verificada a entrega de DIRF pelo respectivo órgão público, após o término do
prazo, não há como considerar como declaração retificadora de DIRF
apresentada por outro órgão da unidade federativa. Multa devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000961/2007-25
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
12.262, proferido em 22 de Novembro de 2007 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Brasil em Fortaleza- CE, que por maioria de votos, julgou procedente em parte
a impugnação.
Insta destacar, que os autos se referem à Multa por Atraso na Entrega da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), relativa ao ano calendário de 2004, no
valor de R$ 2.003,39, bem como de seus respectivos gravames.
A Contribuinte impugnou o auto de infração (e-fl. 40) com base na seguinte
fundamentação de fato e de direito:
- a autuação teria ocorrido por um equívoco de interpretação por parte da
autoridade fiscal, dado que a autuação do órgão do Estado do Ceará não teria causado prejuízo
ao tocante ao envio das informações referentes à DIRF em apreço, aliado ao fato de que sempre
respeitou as normas então vigentes para o envio das DIRF’s pelas pessoas jurídicas de direito
privado;
- o Estado do Ceará é que estaria obrigado a transmitir a DIRF e não os seus
órgãos (art. 1o da IN SRF no 493/2005); os órgãos da administração pública seriam desprovidos
de personalidade jurídica própria e seriam apenas instrumentos de atuação do ente federativo;
- desde 1999, o Estado do Ceará (fls. 02) apresentou DIRF de forma consolidada,
englobando todos os seus órgãos, utilizando, para tanto o CNPJ da Secretaria da Fazenda (Sefaz)
(art. 15, inc. I, Lei no 9.779/99);
- o Estado do Ceará teria agido com boa-fé ao informar à Receita Federal o valor
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e os rendimentos pagos ou creditados a todos os
seus beneficiários, por meio do CNPJ da Sefaz, órgão arrecadador e que administra todo o
Tesouro Estadual:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

- não obstante o auto de infração impugnado imputar a órgão do peticionário o
ônus de apresentar a DIRF intempestivamente, porém, tal fato não ocorreu, pois o Estado do
Ceará, por intermédio da Sefaz, já havia informado à SRF, no momento oportuno, os valores
referentes às retenções do IR de todos os seus servidores e prestadores de serviço;
- a autoridade fiscal não poderia imputar a mesma a obrigação de apresentar DIRF
individualizada, pois o Estado do Ceará, por meio de sua Secretaria de Fazenda (SEFAZ/CE) já
teria cumprido a obrigação acessória de forma centralizada, incluindo informações relativas ao
IRRF retido de todos os servidores e prestadores de serviços; a transmissão teria sido tempestiva,
isto é, até as 20:00 horas de 28/02/2005 (art. 8, IN SRF no 493/2005);
- a DIRF apresentada no CNPJ da recorrente, posteriormente, à data regulamentar
e que resultou na autuação e cobrança de multa seria uma declaração retificadora da DIRF
centralizada pela SEFAZ/CE, pois teria contemplado as mesmas informações já prestadas,
relativas aos respectivos servidores que haviam sido retidos em malha;
- a autuação teria ocorrido por um equívoco de interpretação por parte da
autoridade fiscal, dado que a autuação do órgão do Estado do Ceará não teria causado prejuízo
ao tocante ao envio das informações referentes à DIRF em comento;
- seria infundada a mudança nos critérios de análise por parte da SRF, pois até
então aceitava as informações enviadas pela Sefaz/CE, com os valores de retenção do IR de
todos os servidores públicos do Estado; não poderia exigir informações segregadas por cada
órgão da administração pública estadual;
- deveria ter sido previamente comunicado da mudança de regra e intimado a
apresentar nova DIRF, ao invés de sofrer a autuação (Lei no 10.426/2002, art. 1o, § 5o c/c IN SRF
no 197/2002, art. 2o);
- estaria isenta de multa por atrasos no recolhimento de tributos e no cumprimento
de obrigações acessórias (art. 239, § 9o, Dec no. 3.048/89).

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-12.262-DRJ/FOR

A DRJ analisou a impugnação julgando-a por maioria de votos, procedente em
parte o lançamento (e-fls. 17/27).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 94/129), destacando, em síntese, que:
“O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO, CNPJ no 06.622.070/0001-68, localizada nesta capital à Avenida Washington
Soares, 707, Edson Queiroz, representante legal e extrajudicial do Estado, vem, à
presença de Vossas Excelências, expor para o final requerer o seguinte:

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

I- DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, ressaltamos a tempestividade do presente recurso, por não haver
transcorrido 30 (trinta) dias da data da notificação da decisão administrativa de que ora se
recorre, uma vez que a intimação se deu no dia 02.01.2023.
(...)”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Prescrição Intercorrente

A Contribuinte pleiteou a prescrição do procedimento administrativo, bem como a
extinção do feito.
Pois bem.
A Contribuinte em sede recursal apresentou um longo arrazoado e fundamentou
seu pedido de aplicação de prescrição intercorrente com fulcro nos artigos 24 da Lei no. 11.457
de 2007, artigos 48 e 49 da Lei no. 9.784 de 1999 e EC 45/2004.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A recorrente alegou que “a Lei no 9.784/99, a qual regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 48, preconiza que
administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e
sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Já o art. 49, dispõe que,
concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias
para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
Cabe pontuar, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à
inaplicabilidade do prazo previsto no art. 49 da Lei no. 9.784/99 aos processos administrativos
fiscais. Tal decisão foi proferida no julgamento do RESP no 1.138.206/RS submetido à
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 543C do Código de Processo Civil de 1973
e da Resolução STJ 08/2008:

“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONSTITUCIONAL. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL.
PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE.
NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO
70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
(...)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72- Lei
do Processo Administrativo Fiscal, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que
ausente na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
(STJ- Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/08/2010, S1- PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
01/09/2010)”.
Deve-se destacar, que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 (antigo Código de Processo Civil), ou dos arts. 1.036
a 1.041da Lei no 13.105, de 2015 (novo Código de Processo Civil), deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62 do Anexo II do RICARF).
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inaplicabilidade do prazo
previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 aos processos administrativos fiscais, assim não há que se
falar em prescrição.
A Contribuinte asseverou ainda, que interpôs o recurso voluntário no dia
18/02/2008 e que os autos só voltaram a ser movimentados em 06/11/2018, apenas 11 (onze)
anos depois.
Pois bem.
O art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007
tem o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade
com os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias,
tal prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía
ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas
as razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela
também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a
análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade
das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que
se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e sim sobre todos os procedimentos
administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte da administração,
obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de dilação do
prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é passível
de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o
órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua
não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento
poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada apreciação da matéria”.
Além disso, a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a
membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais, senão vejamos:

“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acórdãos Precedentes:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Isto Posto, rejeito a preliminar suscitada de prescrição.

Da Multa aplicada

Insta pontuar, que o Acórdão recorrido apresenta voto vencido e declaração de
voto que afastavam a multa aplicada.
Cabe destacar, que o voto vencedor, indicou ponto de suma importância para o
deslinde do processo. Senão vejamos (e-fls. 25):
“(...)
Por fim, entendo que também não há como acatar a alegação de que a DIRF
apresentada a destempo pela Autuada configura uma declaração retificadora da
primitivamente entregue no prazo legal pela Secretaria da Fazenda do Estado do
Ceará (SEFAZ/CE), de forma centralizada, uma vez que, como vimos, para fins
tributários, cada órgão público constitui uma pessoa jurídica autônoma, sendo
responsável pelo cumprimento da obrigação acessória que restou inadimplida, a
configurar a hipótese de imposição da penalidade aqui tratada.
Na verdade, a suposta natureza de retificação do documento somente pode ser
acatada em relação à segunda DIRF apresentada pela própria SEFAZ/CE em
substituição a primeira, contendo os dados de pagamentos realizados por ela
mesma a terceiros, nos termos do artigo 2o, da mencionada IN- SRF no 493, de
2005, uma vez que inexiste vinculação hierárquica entre ela e os demais órgãos do
Estado, que pudesse justificar a pretendida centralização no fornecimento das
informações.
Por essas razões, votei pela manutenção da penalidade objeto do presente litigio.
Em função do exposto, o meu voto é no sentido de considerar procedente o
lançamento”.
Outrossim, como pode-se constatar do acórdão recorrido, não há dúvida de que
houve o envio centralizado das informações em uma única DIRF, enviada no CNPJ da Sefaz/CE,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

bem como que a mesma contemplou os dados de todos os servidores de toda a Unidade
Federativa. Da mesma forma, não se questiona a boa-fé do Ceará, todavia o que não foi
observado é o não atendimento a inteligência prevista no art. 2o, IN SRF no 493/2005), não
observada pela recorrente de que cada um dos órgãos públicos deveria enviar sua própria DIRF,
até 28/02/2005, às 20:00, conforme dispõe o art. 8o da IN SRF no 493/2005, senão vejamos:
Instrução Normativa SRF no 493, de 13 de janeiro de 2005

Art. 2o. A Dirf dos órgãos, das autarquias e das fundações da administração
pública federal deve conter, inclusive, as informações relativas à retenção de
tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos do art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Art. 8o. A DIRF relativa ao ano-calendário de 2004 deve ser entregue até as 20:00
horas (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro de 2005.
Assim, a alegação da recorrente de que teria transmitido a DIRF de forma
centralizada, no CNPJ da Sefaz/CE, em cumprimento às disposições do inc. I, art. 15, Lei no
9.779/99, não pode prevalecer, pois esse dispositivo refere-se a pessoas jurídicas, suas matrizes e
filiais. Não se aplicam aos órgãos das pessoas jurídica de direito público. Senão vejamos:

“Lei no 9.779/99
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:

I- O recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos”.
No que tange a afirmação de que teria ocorrida uma mudança infundada de
interpretação por parte da SRF e que a mesma deveria ser previamente comunicada e intimada
para retificar sua DIRF (Lei no 10.426/2002, art. 7o, §§ 4o e 5o), observa-se que a própria
recorrente fundamentou seu procedimento, equivocadamente centralizado, com base na própria
IN SRF 493/2005.
No entanto, não se atentou para a expressa previsão de que as DIRFs deveriam ser
individualizadas por órgão público (art. 2o) que deixa patente o que deve entender por pessoa
jurídica de direito privado público (que não é Unidade Federativa, mas seus órgãos).
No tocante à alegada obrigatoriedade de prévia intimação pela SRF para a
recorrente retificar a DIRF, os citados § 4o e § 5o do art. 7o da Lei no 10.426/2002 c/c IN SRF no
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

197/2002, art. 2o, realmente preveem a intimação do contribuinte, todavia estabelecem
expressamente a exigência de multa, independentemente da prestação de esclarecimentos e da
apresentação de nova declaração. Senão vejamos:

“ Lei no 10.426/2002

Art.7o. O sujeito passivo que deixar de apresentar (...) Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte- DIRF (...) será intimado (...) a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal- SRF, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:

§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.

§ 5o. Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á multa prevista no inciso I do caput observado o disposto nos §§ 1o a 3o”.
No que diz respeito ao art. 2o, da IN SRF no. 197/2002, verifica-se que as
irregularidades de que trata não coincidem com a ocorrência em questão. No presente caso, a
irregularidade refere-se ao CNPJ e ao órgão que transmitiu a DIRF (Gabinete do Vice
Governador do Estado do Ceará) e não as informações dos respectivos servidores e prestadores
de serviços que sofreram retenções na fonte.
Isto posto, mantenho a multa aplicada por atraso da DIRF no CNPJ da recorrente.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.925 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000961/2007-25

Fl. 142
DF CARF MF
Original